Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018788-33.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- LARRI HERTER e SILVANA MARIA POLESE HERTER
EMBARGADA:- KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1018788-33.2021.8.11.0000 de decisão que indeferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que em Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, autorizou a venda/comercialização do produto arrestado, devendo o valor auferido com a referida venda ser depositado EM JUÍZO e, nos Embargos de Declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa atualizado (art. 80, inciso VII c/c o art. 81, § 2o do CPC).
Os embargantes alegam erro material porque constou que não houve modificação na decisão que analisou os embargos de declaração, o que não aconteceu, no seu entendimento.
Explica que comparando as decisões postas a análise, não se evidencia que em ambas constem que a apuração da quantidade do produto será aferida após a venda, haja vista na primeira constar que a liberação dos valores se dará após a venda, dada a complexidade da matéria, e na segunda constar que a questão da quantidade e custos foi postergada para após a venda, sendo certo que são decisões distintas e que não contém em ambas a mesma análise, seja interpretativa, seja gramatical.
Argumenta que, ainda que implicitamente, o juízo a quo acolheu os aclaratórios para complementar que após a venda seria decidido sobre a quantidade, custo e valor.
Acrescenta que não há como autorizar uma venda se não há quantia certa, sem um valor determinado para essa quantia e sem dirimir os custos... ou seja, autorizar a venda sem se debruçar sobre essas questões é juridicamente inseguro e prejudica os ora embargantes e terceiros de forma latente e indubitável.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, autorizou a venda/comercialização do produto arrestado, devendo o valor auferido com a referida venda ser depositado EM JUÍZO e, nos Embargos de Declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa atualizado (art. 80, inciso VII c/c o art. 81, § 2o do CPC).
O efeito suspensivo foi indeferido.
Afirma que ocorreu erro material, porque foi considerado que não houve modificação na decisão proferida nos Embargos de Declaração em primeiro grau.
Todavia não há qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do decisum.
O erro material abrange inexatidões materiais, tais como, erro de cálculo, de grafia etc. Apesar e ser necessária a correção, em geral não alteram o resultado do julgado.
No caso, o que os embargantes buscam é a modificação do entendimento posto no decisum. Repita-se, de forma alguma se trata de erro material.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo, faz-se uma análise sumária do caso, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator